Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709283-08.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM JUÍZO. VALIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS. LEGIMITIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO SIGNATÁRIO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. EXTRATOS BANCÁRIO E SIMPLIFICADO. 1. Demonstrado que a pessoa jurídica está representada pela Diretoria Executiva nos termos do estatuto social e que, em juízo, encontra-se regularmente representada por qualquer dos dois diretores signatários das procurações ad negotia e ad juditia, não há plausibilidade no acolhimento da alegação de invalidade da representação em juízo. 2. Não há motivo para o reconhecimento da invalidade da procuração ad juditia assinada por apenas um diretor no exercício do mandato e sem prazo de duração, pois essa situação encontra-se em conformidade com a previsão estatutária. 3. A petição inicial da ação monitória foi validamente assinada por advogado substabelecido com reserva de poderes, pois tanto ele quanto a advogada, que substabeleceu o mandato diretamente recebido do outorgante, tem legitimidade para representá-lo em juízo, podendo inclusive assinar a petição inicial. 4. No que tange à suposta violação do sigilo bancário, reconheço que a demonstração pontual de extrato bancário não importa em violação, uma vez que as informações se limitaram à utilidade destinada à ação monitória, e não publicizaram dados de contas ou de movimentações dos credores das transferências realizadas. 5. A documentação juntada com a petição inicial demonstra que os documentos essenciais para o ajuizamento da ação monitória foram apresentados, porquanto há, nos autos, extrato de conta corrente, em que está demonstrado o crédito do valor do mútuo, e o extrato simplificado, em que constam as informações sobre o empréstimo e os encargos financeiros, além da planilha de cálculo, elementos probatórios que atendem plenamente ao que dispõe o artigo 700, caput e § 2o do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona julgado do TJDFT para apontar a ocorrência de divergência jurisprudencial; b) artigos 40, caput e § 3o, inciso I, 46, 51, § 1o, incisos I e II, 54-B, § 1o, e 54-D, § 1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a vulnerabilidade do consumidor, bem como a impossibilidade de produção de prova negativa. Destaca a inexistência de provas acerca da realização de contrato de mútuo por meio eletrônico. Ao final, postula pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 40, caput e § 3o, inciso I, 46, 51, § 1o, incisos I e II, 54-B, § 1o, e 54-D, § 1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, também não merece ser admitido o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005